Tribunal: TJDFT
Processo: 0718273-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0718273-43.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDNA MARIA CARVALHO RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EDNA MARIA CARVALHO RIBEIRO em face da decisão de ID 76258885 que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, ao mesmo tempo em que sobrestou o recurso especial pelo Tema 1.230/STJ. Verifico óbice ao conhecimento do recurso interposto. O agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil somente é cabível contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir os recursos excepcionais. In casu, a decisão impugnada sobrestou o apelo especial, em razão da matéria afetada ao Tema 1.230/STJ, com a finalidade de uniformizar a controvérsia: “Alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. Para impugnar a decisão que indefere pedido de efeito suspensivo a recursos constitucionais sobrestados, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe, in verbis: Art. 15. Compete ao Conselho da Magistratura: (...) III - julgar o agravo interno interposto da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal nos casos do art. 266; Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte (agravo em recurso especial) é manifestamente incabível para o caso vertente, uma vez que o apelo adequado contra decisão que indefere pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou especial sobrestados é o agravo interno de competência do Conselho da Magistratura. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 77192188. Mantenha-se o recurso especial sobrestado, nos termos da decisão de ID 76258885. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019